Tribunal: TJBA
Processo: 8099010-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099010-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBENAIR BARRETO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Albenair Barreto Fernandes dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A, fundada na alegação de ausência de notificação prévia antes da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O Juízo de origem aplicou a Súmula 359 do STJ e afastou a legitimidade da instituição financeira, atribuindo ao BACEN o dever de notificação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR gera obrigação da instituição financeira em promover a exclusão dos dados do consumidor, bem como eventual direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STJ equipara o SCR aos cadastros de inadimplência, reconhecendo a necessidade de prévia notificação do consumidor (REsp 1.099.527/MG; AgInt no AREsp 899.859/AP).
4.
A Turma Nacional de Uniformização, em julgamento de PUIL, firmou tese no sentido de que a obrigação de informar previamente o cliente é da instituição financeira que alimenta o sistema, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.
5.
Comprovada a ausência de notificação prévia, é devida a exclusão da inscrição questionada.
6.
No tocante aos danos morais, verifica-se a existência de outras anotações de inadimplência em nome do autor, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385/STJ, a qual afasta a indenização quando preexistirem registros legítimos.
7.
Não houve impugnação concreta quanto às demais inscrições, devendo estas ser consideradas válidas no presente feito, impossibilitando o reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do registro impugnado do sistema SCR/SISBACEN, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, mantida a improcedência quanto aos danos morais. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

Tese de julgamento:

1. "As instituições financeiras são responsáveis por notificar previamente os consumidores antes de procederem à inclusão de informações no SCR, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017."

2. "Não cabe indenização por danos morais quando preexistirem outras anotações legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385/STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8099010-86.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante,
ALBENAIR BARRETO FERNANDES DOS SANTOS
e, como apelado,
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça